Tribunal: TJMT
Processo: 1000316-06.2020.8.11.0101
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1000316-06.2020.8.11.0101
APELANTE: THAUANI ARAUJO DE MORAIS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES QUE AUTORIZAM A AÇÃO POLICIAL E INGRESSO NA RESIDÊNCIA – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – POSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA SOBRE AS DROGAS – MERA COABITAÇÃO – PRELIMINAR AFASTADA E RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.
Não há nulidade da busca domiciliar e consequente apreensão da droga na posse do corréu, que após ver a chegada da polícia joga uma sacola contendo tais produtos, porquanto se trata de crime de natureza permanente a possibilitar o imediato ingresso dos policiais, independentemente de ordem judicial, dado o estado de flagrância antecedido por denúncia anônima e monitoramento que comprovou estar o corréu praticando tráfico de drogas.
Ante a fragilidade de provas judiciais no tocante ao envolvimento da corré, ora apelante, na venda de drogas com o corréu, não se pode condená-la com base apenas em indícios e por residir no mesmo imóvel onde a droga foi apreendida, sendo vedada sua responsabilidade penal com base em mera suposição, fazendo-se impositiva a absolvição.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000316-06.2020.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[THAUANI ARAUJO DE MORAIS - CPF: 062.724.471-83 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ECLESIARTE ALVES GAIOZO - CPF: 042.342.841-14 (ASSISTENTE), LUCIANO NUNES DUARTE - CPF: 034.401.741-90 (ASSISTENTE), MARCUS HENRIQUE FERREIRA - CPF: 047.025.391-67 (ASSISTENTE), FRANKLIN GIROLDO COSTA - CPF: 071.663.766-94 (ASSISTENTE), RUBSON OSORIO DO NASCIMENTO - CPF: 075.359.213-45 (APELANTE), VANESSA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RUBSON OSORIO DO NASCIMENTO - CPF: 075.359.213-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
–

ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR

– IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES QUE AUTORIZAM A AÇÃO POLICIAL E INGRESSO NA RESIDÊNCIA – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – POSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA SOBRE AS DROGAS – MERA COABITAÇÃO – PRELIMINAR AFASTADA E RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Não há nulidade da busca domiciliar e consequente apreensão da droga na posse do corréu, que após ver a chegada da polícia joga uma sacola contendo tais produtos, porquanto se trata de crime de natureza permanente a possibilitar o imediato ingresso dos policiais, independentemente de ordem judicial, dado o estado de flagrância antecedido por denúncia anônima e monitoramento que comprovou estar o corréu praticando tráfico de drogas.

Ante a fragilidade de provas judiciais no tocante ao envolvimento da corré, ora apelante, na venda de drogas com o corréu, não se pode condená-la com base apenas em indícios e por residir no mesmo imóvel onde a droga foi apreendida, sendo vedada sua responsabilidade penal com base em mera suposição, fazendo-se impositiva a absolvição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
THAUANI ARAÚJO DE MORAIS
, contra sentença editada pelo MM. Juiz de Direito da
Vara Única da Comarca de Cláudia/MT
que
o condenou
pela prática do crime do art. 33, caput, na forma do § 4o, da Lei no 11.343/06, a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no regime inicial aberto.

Pretende nas razões recursais a absolvição da ré em razão da nulidade da busca domiciliar, ao argumento de que não houve fundada razão para a realização da abordagem.

Requesta, outrossim, a absolvição por ausência de provas, ao argumento de que não existem provas suficientes de que a recorrente concorreu na prática delitiva do corréu Robson Osório do Nascimento.

Em viés subsidiário, almeja a exclusão da condenação por dano moral coletivo, bem como a redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase dosimétrica e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da distinta Dr.a Ana Cristina Bardusco Silva é pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo provimento do recurso para que seja decretada a absolvição da recorrente:

“
Sumário: Sentença penal condenatória – Prática do crime de tráfico de drogas tipificado pelo artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 – pena fixada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial aberto – condenação por dano moral coletivo – Irresignação defensiva – preliminar: pedido de nulidade das provas em decorrência da ilegalidade da busca domiciliar – ausência de ilegalidade na busca domiciliar – existência de fundadas razões – flagrante indício de irregularidade – confirmado com o encontro de entorpecentes – rejeição do pedido preliminar – mérito: absolvição pelo crime do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 por ausência de provas de autoria (artigo 386, inciso VII do CPP) – exclusão da indenização por dano moral coletivo (artigo 387, inciso IV do CPP) – subsidiariamente a redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria – substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (artigo 44 do CP) – pretensão defensiva parcialmente cabível – mérito: ausência de provas cabais para calcar a condenação da apelante pela prática do tráfico de drogas – fragilidade probatória – insuficiências de provas de autoria da traficância – prevalência do princípio in dubio pro reo – absolvição da apelante (artigo 386, VII do CPP) – não sendo esse o entendimento dessa Câmara Criminal: possibilidade de exclusão da condenação por dano moral coletivo com extensão ao corréu – falta de produção de provas específicas sobre o tema – inviabilidade de redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal – Súmula 231 do STJ – jurisprudência pacífica das Cortes Superiores de Justiça – possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – cumprimento dos requisitos do artigo 44 do CP – Pelo conhecimento do apelo, em preliminar, pela rejeição do pedido, e, no mérito, pelo parcial provimento.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verte da exordial acusatória que:

“Fato 01 – Associação para o tráfico de drogas - Consta do incluso procedimento investigativo que de data ainda não precisada nos autos até a data de 27 de março de 2020, no município de União do Sul/MT, os denunciados RUBSON OSÓRIO DO NASCIMENTO, THAUANI ARAÚJO DE MORAIS e VANESSA DOS SANTOS associaram-se para o fim específico de praticar o crime de tráfico ilícito de drogas.

Fato 02 – Tráfico ilícito de entorpecentes - Consta também do inquérito policial que no dia 27 de março de 2020, aproximadamente às 21h15, em residência particular localizada nas proximidades da Rua 02, Casa 25, Bairro Morada da Lua, município de União do Sul/MT, termo judiciário desta Comarca de Cláudia/MT, os denunciados RUBSON OSÓRIO DO NASCIMENTO, THAUANI ARAÚJO DE MORAES e VANESSA DOS SANTOS, em coautoria e em ação caracterizada pela unidade e desígnios e atuação conjunta visando um fim comum, possuíam e mantinham em depósito drogas consistentes em 04 (quatro) porções de substância análoga à pasta de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar". (Denúncia).

Ao fim, os acusados restaram absolvidos do delito de associação, mas condenados pelo crime de tráfico, conforme relatado.

A materialidade delitiva se comprova a partir do
Laudo Pericial no 3.14.2020.68049-01 e do Laudo Pericial no 2.10.2020.40066-01, documentos que certificam a apreensão de aproximadamente
200 gramas de drogas, a maior parte maconha, e uma pequena parte de cocaína.

Vejamos, ademais, as provas orais colhidas em juízo, tal como postas na sentença condenatória:

“O denunciado RUBSON OSÓRIO DO NASCIMENTO NEGOU ter se associado com as demais acusadas e NEGOU possuir e manter em depósito as porções de drogas encontradas dentro da residência. Esclareceu que foi para o município de União do Sul/MT atrás de serviço a convite do Wanderson, marido da sua prima, para fazer diárias. Disse que quando foi preso estava indo comprar espetinho, quando a polícia lhe abordou, jogou-lhe no chão, algemou e o levou na casa da denunciada, ao chegarem lá, os policiais não encontraram entorpecentes, mas mesmo assim os policias decidiram encaminha-los até a delegacia. Negou ter tido em algum momento envolvimento com entorpecentes. Declarou que após chegarem na delegacia um policial militar conduziu até a residência, deixou-o dentro do camburão e quando o policial voltou da residência, apareceu com as drogas, informando que havia encontrado a droga em cima da caixa de água. Comentou que estava morando na casa do Wanderson e não das denunciadas, que estava trabalhando em uma fazenda, catando raiz, não sabendo informar quem era o proprietário. Afirmou que não fazia 15 (quinze) dias que estava na cidade de União do Sul quando foi preso.
Aduziu que conheceu as denunciadas de vista e falou que foi poucas vezes na residência da Vanessa, por conta do vírus Covid-19 e que o horário que frequentava a residência era por volta das 19:00 horas.

Alegou que as denunciadas moravam juntas, vez que todas as vezes que ia na residência, encontrava ambas
.
Mencionou que a Thauani trabalhava na rádio e a Vanessa trabalhava com cosméticos
. Negou saber se as denunciadas eram usuárias de drogas e afirmou nunca ter visto elas usando entorpecentes. Negou ter dispensado algo quando os policias os abordaram, comentou que estava somente com R$ 50,00 (cinquenta reais) para comprar espetinhos. Explicou que quando foi abordado, os policias foram para a casa da Vanessa e lá tinha outro policial com a denunciada. Afirmou ser usuário de maconha. Disse que nunca havia morado em União do Sul/MT e que não teria conhecimento se os policiais de União do Sul/MT teriam algo contra ele. Negou ter escrito que era gerente ou disciplina do Comando Vermelho e não sabia como essa mensagem foi parar no seu celular, bem como negou conhecer alguém que chamado “Jajá” e não se lembra de teria algum contato no seu celular com esse nome. Negou ser integrante do Comando Vermelho.

A acusada
THAUANI ARAÚJO DE MORAES
NEGOU ter se associado com os demais denunciados para o cometimento do tráfico de entorpecentes.
Narrou que estava residindo na casa de Vanessa fazia 02 (dois) meses e desconhece a droga apreendida.
Disse que não dormia na residência e que uma amiga sua já havia reclamado das festas que eram realizadas na residência de Vanessa no período noturno.
Afirmou que só ela e a Vanessa residiam na casa, mas acabava não dormindo no local.
Esclareceu que trabalhava na rádio das 07:00 horas às 11:00 horas e no período vespertino das 13:00 até às 17:30, e o horário que frequentava a residência era no horário de almoço e após o serviço, para tomar banho.
Declarou que conheceu o Rubson nas duas semanas que o mesmo estava no município de União do Sul/MT e as vezes quando saia do serviço e ia para a residência, o denunciado já se encontrava no local
.
Disse que a relação de Vanessa e Rubson era só amizade e que as poucas vezes que dormiu na residência, Rubson não dormiu no local.
Alegou que já conhecia o denunciado, pois estão no mesmo grupo no aplicativo WhatsApp. Contou que é ex usuária de drogas e que o denunciado chegou a pergunta-la como estaria as drogas na cidade, tendo respondido que a venda de drogas estava pouca, oportunidade em que o denunciado respondeu que estaria indo para cidade e que não iria mais faltar as mercadorias, mas negou ter ligação com as drogas e negou ser sua. Não soube informar se a denunciada Vanessa era usuária de drogas, como também não soube responder com quem o denunciado morava em União do Sul/MT, mas ouviu falar que o mesmo estava residindo com Wanderson. Esclareceu que no dia da apreensão estava na residência tomando banho e logo após policiais entraram na casa e começaram a fazer buscas dentro da residência.
Negou ter visto a sacola com os entorpecentes e comentou que só encontraram a sacola depois de deixar ela e Vanessa na delegacia
. Acredita que Vanessa conheceu o réu Rubson ao mesmo tempo que ela o conheceu. Negou que o denunciado Rubson lhe ofereceu drogas para comprar, mas esclareceu que o mesmo era participante do Comando Vermelho.

A testemunha de acusação policial civil MARCUS HENRIQUE FERREIRA declarou
que fez a análise dos 03 (três) telefones apreendidos
e comentou que tinha bastante conteúdo relacionado a venda de drogas nos aparelhos. Disse que o denunciado conversava com pessoas de Cláudia e União do Sul/MT e nessas conversas eram mencionadas as drogas. Aduziu que nas conversas o denunciado falava que mandava na cidade de União do Sul e que ficou encarregado de levar a droga para aquele município. Comentou que não encontrou envolvimento das denunciadas.
Aduziu que o denunciado falava que estava dormindo algumas noites na casa das denunciadas, mas também falava que estava na casa de Wanderson e tiveram conhecimento que o réu alugou uma casa na Jaguaribe
. Citou que foram até a casa que o denunciado havia alugado e o proprietário que morava no fundo interviu, pois achava que estavam tentando roubar o denunciado.

O policial militar LUCIANO NUNES DUARTE confirmou em Juízo que
participou da prisão do denunciado Rubson
. Declarou que havia várias denúncias que na residência alugada pelas denunciadas estava sendo praticada o tráfico de drogas e que
essas vendas aconteciam de dia
, o que dificultava a tentativa de abordagem, vez que alguém avisava que a viatura estava chegando. Narrou que um usuário de drogas comentou que iria
comprar a droga do Rubson
, para mostrar que ele estava vendendo, foi quando fizeram a apreensão. Comentou que o denunciado havia chegado a pouco tempo na cidade de União do Sul e tomaram conhecimento que foi para a cidade para assumir a chefia do tráfico do Comando Vermelho.
Alegou que as denunciadas ficaram responsáveis de alugar uma casa para ele.
Afirmou que os denunciados moravam na mesma residência,
sendo a droga maior foi encontrada perto da caixa de água
e a menor foi dispensada pelo denunciado na rua. Salientou que
não viram o usuário comprando o entorpecente
, pois colocaria a vida do usuário em risco.
Negou ter feito campana
para acompanhar o tráfico que acontecia na casa. Disse que as denúncias começaram uma semana antes das apreensões, onde falavam que na casa dos denunciados estava ocorrendo o tráfico de drogas, bem como na casa do Wanderson, namorado da prima do denunciado Rubson.
Contou que o Rubson estava na cidade de União do Sul/MT fazia uns 15 (quinze) dias e que primeiramente ficou na casa do Wanderson e só depois passou a residir com as denunciadas
. Negou ter conhecimento de quanto tempo as denunciadas haviam alugado a residência.
Afirmou que na abordagem das drogas, o denunciado assumiu que as drogas era dele e as denunciadas comentaram não saber de nada
. Afirmou que o namorado da prima do Rubson se chama Wanderson da Cunha Lopes.

A testemunha de acusação ECLESIARTE ALVES GAIOZO declarou em Juízo que atendeu a ocorrência envolvendo os fatos, esclarecendo que dias antes a guarnição da polícia militar vinha recebendo denúncias indicando a ocorrência de tráfico de entorpecentes praticadas pelo réu Rubson, que ele teria ido para União do Sul para cometer o tráfico na cidade. Disse que receberam denúncia de que na residência de Vanessa estava havendo uma movimentação estranha e dias antes da prisão chegaram a fazer rondas no local e abordaram alguns usuários, mas constataram apenas o uso. No dia dos fatos, ao chegarem na casa encontraram a ré Thauani e Vanessa, logo as encaminharam para a guarnição, nesse meio tempo algum vizinho entrou em contato com a polícia noticiando que alguém estava entrando na residência com uma sacola, momento em que voltaram para a casa e encontraram o réu Rubson. Aduziu que Rubson indicou onde estava a droga, a qual foi apreendida em cima da caixa d’água.
Mencionou que na delegacia as acusadas negaram estarem praticando o tráfico e o réu confessou
.
Não tem certeza se o tráfico acontecia na residência da Vanessa, pois o acusado foi preso quando já estava na rua.”

Confira-se, ademais, o teor do relatório da análise dos aparelhos de telefonia celular apreendidos em poder dos agentes, especialmente em relação à apelante:

“(...) Sendo assim, passei para a análise do aplicativo de mensagens "Messenger", o qual está vinculado a conta da rede social "Facebook", da envolvida. Em analise ao aplicativo, foi possível constatar diversas conversas, todavia,
tais conversas não são importantes para esta investigação
. Findado tais aplicativos, passei a analisar o aplicativo de troca de mensagens "WhatsApp", o qual também consta inúmeras conversas. Dentre as conversas particulares que constam no referido aplicativo, a maioria delas não interessam há esta investigação. Entretanto, é possível constatar algumas conversas que trazem relevância para este ato. Informo que, a envolvida teve uma conversa com o contato não salvo "065 9- 8465-9535", sendo que pode-se constatar que se trata de um dos aparelhos do envolvido Rubson Osório (identificado como o aparelho Samsung Galaxy A7). Ao analisar a conversa é possível constar que
Rubson, diz para a envolvida, "Rubson" - Opa boa PA nos vai slv eu no braw hoje kkkkk -, e a envolvida responde, "Envolvida" - Tu que vai Salvá eu
-, o restante da conversa segue em anexo. Também é possível identificar uma outra conversa com o contato não salvo, "066 9-9678-6136", que também se trata de outro aparelho de propriedade Rubson Osório (identificado como o aparelho Motorola Prata). Nesta conversa é possível constatar que "Rubson" envia foto de entorpecente, aparentando ser "cocaína" e coloca uma legenda na foto, o que segue, "Rubson" - Droga nois tem pra curti isso
se VC curti né com todo respeito
tem braw ai também conforça "emoticon" - (foto anexa no 52) Durante uma conversa entre a envolvida e "Rubson", no dia 17 de Fevereiro, o mesmo envia o seguinte áudio para a envolvida, "Rubson" - ... amanhã se pa eu to brotando por ai na cidade, vou ficar uns dias por ai porque aqui ta muito embasado pra nós aqui na city aqui, vou chegar em outras gurizadas minha ai, vou ficar um diazinho por ai de boa ai sossegado vou levar um brawzinho ai pra nos fumar, né muito não de um meio quilo pra frente eu vou levar de braw pra nós curti e também fazer um progresso né porque também só fumar não vira também que adiantar um lado (risos); Também mais quero conhecer você né vei, quero ver você, você vai aonde eu tiver né eu vou la no pablo fumar um braw lá e voce vai la pra nós fumar um pra gente se conhecer demorô - "Envolvida" - eu não saio daqui, to morando aqui agora praticamente (risos) -.

A conversa continua e "Rubson" diz, - eu sei que VC tá morandi ai kkkk ; Eu fui já no serviço kkkk ; Mais um truta meu só que eu não entrei onde VC trabalha fiquei do lado de fora kkkk ; Mais cheguei a ver VC ainda "emoticon" - "Envolvida" - no meu ?? ; Com quem ?? Fazer oque ?? - "Rubson" - Sim - "Envolvida" - Então me fraca faz tempo ; Fraga** - "Rubson" - Não primeira vez que eu vii VC kkkk só que só de vista - "Envolvida" - Atq ; Ata** ; Oque foi fazer lá com seu amigo ?? - "Rubson" - (Foto) ; Esse gure foi lá pedir pra VC os anuncios pra alugar uma casa la ; C lembra da cara dele ; Aluga uma casa - "Envolvida" - Pior que não ; Ele mora aqui então - "Rubson" – Semana passada eu tava api nois foi aí no seu trabalho na segunda feira ; Não ak em Claudia - "Envolvida" - Ataa - "Rubson" - Fui pra ir só pra aluga uma casa ; Poise ; Mas
vou aí pra conhecer VC melhor dmr
- "Envolvida" - Pdc -. A conversa continua, e segue em vídeo anexo. Vale ressaltar que o amigo que "Rubson" menciona e envia foto do mesmo (Foto no 54), se trata de Leandro Rosa Botelho, vulgo "Lacraia".
No decurso da conversa "Rubson" ainda chama a envolvida para poder fumar e envia mais fotos de entorpecentes
(Foto no 55). Em outra data, a envolvida pergunta se "Rubson" estava na cidade de Claudia, sendo confirmado pelo mesmo, e a envolvida complementa, - Queria um chá ; Aqui tá osso faz tempo -, "Rubson" informa para a envolvida - Sipa vai cantar um pramim tendeu -, e completa dizendo - Só que eu sou gerente e disciplina daí de União agora aí vou levar prair -. (continuação da conversa em vídeo anexo)
Em analise ao restante das conversas particulares, notou-se que o conteúdo não é necessário para esta investigação.
Mediante isso, comecei a analisar os grupos em que a envolvida estava participando. Informo que, dentre os mais variados grupos, alguns trazem informações que são de grande valia para esta investigação, os restantes também são outros conteúdos que não se fazem importantes. Ao analisar o grupo "Tropa do Paizão", percebe-se que o grupo possui 54 participantes. Como o grupo possui muitas mensagens, e na maioria do tempo, os participantes conversam sobre muitos assuntos, analisei a mídia do grupo. Ao analisar a mídia, logo foi possível identificar um contato salvo como "Balada 066 9-9632-5169". Este individuo criador do referido grupo, enviou fotos com cigarros aparentando ser "cigarros de maconha", bem como faz menção a "fml" (facção criminosa) (fotos anexas). Ainda assim, o mesmo também envia fotos mostrando o vínculo próximo de pessoas que já foram citadas nesse relatório, bem como por pessoas alvos de operações ao combate do tráfico de drogas nesta cidade, sendo as pessoas de "Davi Dias Aguiar e Leandro Rosa Botelho". (Fotos Anexas) Também é possível identificar no conteúdo do grupo que, Leandro Rosa, vulgo "lacraia", envia fotos segurando um cigarro, sendo aparentemente "cigarro de maconha", estando juntamente com um outro individuo, que não foi possível identifica-lo. Leandro logo após enviar as fotos, envia um áudio dizendo "Leandro" - Ae pega ae ó pega ae ó, ai é so os cria porra, é nois que tá, é o trem tudo dois, passa nada - . Claramente fazendo referência a uma facção criminosa, segue a conversa com os áudios gravada em vídeo, inclusive com mais conteúdo. Após as mensagens, um contato não salvo no telefone, envia a seguinte mensagem no grupo, "65 9-9929-7210 ( ~ ninha) - Yasmin e o corre la mana ave cara os povo vai vim solta nós não - responde o contato "66 9- 8448-7968 (Yasmin k Absd) " - O jeito é ir la na city onde moro, busca e voltar -, logo após "Leandro Rosa" envia a seguinte mensagem, - Calma calma tou ligado no que vcs estão falando - o contato "65 9- 9926-7210 (~ ninha)" diz, - Tlgado nós tá sem comer aqi (emoticon de folha) - e "Leandro" responde - Tá garoando ; Vou ver se um guri meu vai ai levar -. Responde o contato "65 9-9926-7210 ( ~ ninha)" - Ta ; ve ai ; (figurinha mostrando homer simpson fumando maconha) ; Nao vejo a hr de ficar assim -. Em outro momento de conversas do grupo, "Leandro" envia uma foto contendo varias cédulas de dinheiro, e envia áudios dizendo, - Será que isso ai resolve o seu pobrema dona ? ; Brota brota brota na minha que isso ai vai resolver seu pobrema -, no decurso da conversa ele ainda envia a seguinte mensagem - Fica di boa que vc vai ter mais do que isso pode acreditar - . (Vídeo anexo) Também é possível identificar que o contato "66 9-9678-6136 (Rubson)", envia uma foto com vários entorpecentes aparentando ser cocaína, já prontas para o comercio. Após essa constatação, informo que o restante das conversas e mensagens do aplicativo não são interessantes para esta investigação, restando assim, finalizado o aplicativo "WhatsApp". Resta ainda a analise da galeria de fotos do referido aparelho. Informo que, a referida galeria de mídias, contem diversos conteúdos, sendo a maioria de cunho particular, não sendo importante para a constatação, e o conteúdo que se mostra relevante, já fora mencionado neste relatório e gravado em fotos e videos, restando assim, finalizada a constatação desse aparelho. (...)”. (ID: 146369241 – pág. 06/09)

Pois bem.

Passamos, doravante, à análise das teses recursais.

DA NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR

Busca a defesa da acusada, a nulificação da busca domiciliar, alegando, em síntese, ausência de fundadas razões.

A pretensão defensiva não deve ser acolhida.

A matéria foi debatida na sentença originária, oportunidade em que o juízo sentenciante observou ser legítima a ação policial, amparada não apenas pela denúncia anônima anteriormente recebida, mas também diante da apreensão de drogas com o corréu Rubson, que possibilitou comprovar a ocorrência do comércio ilícito de drogas por parte dele, conforme informado à polícia por um usuário de entorpecentes.

No presente caso dos autos, a apreensão da droga com o corréu encontra-se legitimada na exceção prevista na Constituição Federal (art. 5o, XI), haja vista ficar demonstrado que a prisão dele se concretizou após abordagem do recorrente em poder de entorpecentes em via pública, conforme se depreende dos depoimentos supra.

Como visto, os policiais receberam denúncias anônimas dando contas da prática do tráfico de drogas pelo corréu Rubson, sendo informados, inclusive, por um usuário de entorpecentes que este realmente praticava tal delito.

Desse modo, a versão defensiva de que a busca domiciliar se deu sem fundadas razões e é ilegal não condiz com a realidade fática constantes nos depoimentos supra dos policiais que prenderam o corréu em flagrante, bem como declararam que presenciaram ele jogando uma sacola, que posteriormente foi comprovado se tratar de droga.

Desse modo o trabalho da Polícia, consistiu na denúncia anônima que acabou confirmada pelas posteriores diligências e confirmação de que o corréu fazia a venda de droga, tais fatos e circunstâncias, como ocorreram legitimam a atuação dos agentes de segurança pública, não só diante da fundada suspeita mas porque foi possível presenciar o apelante transportando drogas.

Assim, os agentes da polícia atuaram em fiel observância à legalidade, inerente ao ofício de prevenção de crimes e condutas contra a ordem pública, conforme decidido pelo STJ,
verbis:

(STJ)

“A abordagem policial decorre do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público que, calcada na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública”
(HC 385.110/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 14/06/2017).

A polícia militar atua em nome do Estado, tendo como finalidade a salvaguarda da ordem pública e, no caso, as fundadas razões, ao contrário do que sustenta a defesa, estão configuradas diante do caso concreto e, não há qualquer elemento que possa tornar ilegítima a atuação dos agentes da polícia, ao menos não ficou comprovado pela defesa.

Ademais, pacífico o entendimento no sentido de que, tratando-se de crime de
natureza permanente:

“...nos casos de tráfico ilícito de substância entorpecente, crime de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo, a busca domiciliar e pessoal não constitui prova ilícita, pois ficou evidenciada a figura do flagrante delito, o que, a teor do disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal, autoriza o ingresso, ainda que sem mandado judicial, no domicílio do investigado. (Precedentes). (...)”.
(STJ. HC 368135/AM. Relator(a) Min. FELIX FISCHER. QUINTA TURMA. Data do Julgamento 25/10/2016. DJe 14/11/2016).

Diante disso, não vejo ilegalidade na apreensão da droga realizada por ocasião dos fundados motivos que geraram a prisão em flagrante do corréu não havendo se falar em ilegalidade na busca pessoal ou domiciliar.

DA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS

Lado outro, pretende a defesa a absolvição da recorrente em relação ao crime de tráfico de drogas, alegando não existirem provas judiciais aptas a confirmar o seu envolvimento na mercancia de drogas junto com o corréu Rubson e a corré.

Após uma detida análise dos autos, tenho que o recurso, nesse passo, tem procedência.

Ao condenar a recorrente, o douto julgador fundamentou o seguinte:

“Já a denunciada THAUANI também negou a prática do crime de tráfico de drogas, porém segundo as alegações dos policiais e da própria acusada,
ela residia na casa de Vanessa, local em que o réu Rubson estava ficando e que a droga foi apreendida
.

Consta da quebra de sigilo de dados conversas entre os denunciados sobre entorpecentes, em que a
ré demonstra interesse em adquirir a droga do acusado Rubso
n, apesar de ter afirmado que nunca comprou droga dele.

Evidente que
a acusada tinha conhecimento que o denunciado Rubson estava em União do Sul para vender e distribuir entorpecentes
, inclusive que ele fazia parte de uma facção criminosa e mesmo nesta condição se omitiu ao concordar em deixar o réu ficar na casa em que estava residindo, oportunidade em que possuía e mantinha em depósito quantidade de entorpecentes.

O conhecimento/aceitação, nessa situação, configura o crime de tráfico de drogas, pois houve dolo eventual, que transparece quando o indivíduo, mesmo sem querer efetivamente o resultado, assume o risco de o produzir.”

Não obstante, após analisar os fatos descritos na denúncia em cotejo com as provas colhidas na instrução criminal, verifica-se que a materialidade delitiva ficou devidamente demonstrada, como visto, mas quanto à autoria delitiva em relação à apelante, vislumbra-se que esta se mostra duvidosa, porquanto os testemunhos colhidos em juízo não conferem a certeza e a segurança necessária acerca da autoria do crime de tráfico de drogas imputado à apelante.

Realmente, conforme anotou a douta parecerista em seu luzidio parecer:

“A droga foi localizada dentro de uma sacola em cima de uma tampa de caixa d’água no banheiro da casa, não havendo elementos indicando que estaria à vista dos moradores.

(...)

Os Policiais Militares tão somente declaram que baseados em denúncias anônimas foi noticiado que as acusadas auxiliavam RUBSON na venda de drogas na residência, todavia, não foi realizado nenhum monitoramento, vigilância ou demais diligências comprovando que THAUANI estava envolvida com o tráfico de entorpecente.

Os dados extraídos do aparelho telefônico da APELANTE constante no aludido relatório de investigação também são insuficientes para demonstrar que ela realizava o tráfico, deixando transparecer mais o aspecto de usuária do que traficante.

Embora convivessem na mesma casa, tal circunstância, por si só, não é suficiente para imputar a APELANTE a prática da traficância, mormente, porque não restou comprovado o dolo de THAUANI em cooperar para a promoção do tráfico de drogas na residência, salientando, que VANESSA era a proprietária e/ou locatária da casa.”

Ora, depreende-se das provas que o corréu Rubson estava naquela comarca há apenas 15 dias, e tinha, ao menos, três paragens, o que denota que ainda não estava estabelecido ali, o que gera dúvidas sobre a efetiva coabitação com a recorrente e a corré.

Não bastasse, as conversas encontradas no aparelho de telefonia celular da recorrente, embora indiciem ser ela usuária de entorpecentes, não demonstram qualquer anuência ao tráfico de drogas, não apontando sua participação no delito cometido por Rubson.

Não bastasse, a droga foi encontrada em cima de uma caixa d’água, local onde realmente poderia não ter sido vista pela recorrente, sobretudo porque esta geralmente não dormia no local, além de trabalhar durante o dia, horário em que, segundo relataram os policias, o tráfico de drogas ocorreria.

Além disso, não existe qualquer relato, campana ou semelhante que aponte o efetivo envolvimento da recorrente no mercadejo dos entorpecentes.

Por fim, tem-se que as denúncias iniciais informavam que apenas o corréu Rubson exercia o comércio de drogas, nada mencionando em relação à recorrente, primária, que exercia trabalho lícito.

Ao que se vê, durante toda a marcha processual as testemunhas não souberam informar o eventual envolvimento/auxílio da recorrente com o tráfico de drogas praticado por
Rubson, conforme narra a denúncia.

Desse modo, embora possam existir indícios da participação da recorrente no o tráfico,
não se pode condená-la sem provas seguras
, somente por presunção, em razão da simples – e suposta – coabitação com Rubson, por brevíssimo intervalo de tempo.

Assim, resta evidente a fragilidade das provas produzidas ao longo da persecução penal no sentido de confirmar que a recorrente participava da venda de drogas junto com Rubson, mostrando-se impositiva a absolvição da mesma por insuficiência probatória.

Nesse sentido, o seguinte julgado,
verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – APREENSÃO DE 20,10G DE COCAÍNA E 1.250G DE MACONHA – (...) ABSOLVIÇÃO DE NILVÂNIO COSTA DA SILVA – FALTA DE PROVAS DE PARTICIPAÇÃO NA PRÁTICA DELITUOSA – CONDENAÇÃO COM BASE EM MERA PRESUNÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. (...) Conquanto haja fortíssimos indícios de envolvimento de outro agente [Nilvânio Costa da Silva] – por ser esposo da corré, por residir no mesmo imóvel onde parte da droga foi apreendida, e por já ter condenação definitiva pelo crime da mesma natureza e em condições semelhadas –, não se pode condená-lo sem que haja provas seguras e concretas de seu envolvimento na empreitada delituosa descrita na exordial acusatória, sendo vedada sua responsabilidade penal com base em mera suposição. (...)”

(TJMT, N.U 0017627-67.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 16/12/2020).

Frisa-se, não se está a negar que depoimentos testemunhais tenham valor probante, mas, no caso em análise, o depoimento dos policiais, sob o crivo do contraditório, não se mostra, como provas suficientes a ensejarem um decreto condenatório,
por não se mostrarem seguros quanto à comercialização de droga pela acusada no momento dos fatos
e nesta hipótese é perfeita e cabível a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, pois de ordem jurisprudencial não é possível uma condenação apenas em meras suposições e elementos inconsistentes, necessário ter provas concludentes, seguras e inequívocas.

Como se vê, pairam dúvidas sobre os fatos articulados na denúncia.
Dessa forma, é evidente que a acusação não conseguiu destruir a presunção de inocência da apelada, pois além da apreensão da droga em sua residência, não há qualquer outro elemento que comprove que ela estava associada ao corréu na venda de entorpecente naquela oportunidade.

Nesse contexto, importa registrar que a prova da materialidade e da autoria delitiva é da acusação, nos termos do que prescreve o artigo 156, do Código de Processo Penal.

Portanto, não havendo prova firme e segura acerca da autoria do crime de tráfico de droga imputado à apelada, não pode ser mantida a condenação.

Vige no ordenamento jurídico o princípio da verdade real, ou melhor, verdade processual, que preconiza que não há espaço para suposições fáticas, não prescindindo a condenação de prova segura da autoria do delito, motivo pelo qual havendo dúvida em relação à exteriorização do fato criminoso pelo agente, impõe-se a absolvição do réu com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Destarte, sopesadas as provas constantes do caderno processual, não há como extrair a certeza de que a apelante tenha infringido o tipo legal pelo qual foi denunciada, sendo vazia, pois a acusação de que realmente tenha praticado os fatos narrados na peça acusatória, não se confirmando em Juízo, nenhum aspecto a ensejar sua condenação nas penas do crime de tráfico, motivos pelos quais a sentença deve ser reformada.

Diante do exposto, em
consonância com o parecer
da Procuradoria de Justiça, afasto a preliminar e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa de
THAUANI ARAÚJO DE MORAIS, para absolve-a da acusação de prática do crime de tráfico de drogas
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023